Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001386-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: ALCEU FRANCISCO GUIMARÃES e ALICE NUNES GUIMARÃES
AGRAVADOS: PASCHOAL INÁCIO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA SIMÃO DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCEU FRANCISCO GUIMARÃES e ALICE NUNES GUIMARÃES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação de execução, de rejeição da exceção de prejudicialidade e determinação de expedição de alvará eletrônico para levantamento dos valores depositados em favor dos agravados.
Os agravantes relatam que se trata de execução de título extrajudicial movida contra eles, visando o recebimento de multa contratual do contrato de compra e venda formulado com os agravados; argumentam que opuseram Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que a presente execução é baseada em título que não possui exigibilidade, visto que se trata de contrato, em que os Exequentes, ora Agravados, estão cobrando multa contratual, o que prescinde de dilação probatória.
Mencionam que a quantia bloqueada na conta dos agravantes já foi levantada pelos agravados e apresentaram Exceção de Prejudicialidade Externa nos autos de execução, com base no art. 313, V, alínea “a”, pugnando pelo poder geral de cautela do juiz, no sentido de suspender os atos executivos, somente até o julgamento dos Embargos à Execução, no qual se discute justamente a validade do título e vícios formais, que prescindem necessariamente de dilação probatória para o deslinde da causa.
Argumentam que a probabilidade do direito consiste no fato que a execução está baseada em título que não possui exigibilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, está na determinação de expedição de alvará eletrônico para levantamento dos valores depositados em juízo, mesmo com o processamento de embargos à execução sustentados por um robusto conjunto probatório e por argumentação apta à fulminar os atos executivos.
Aduzem que os agravados já levantaram os valores que estavam bloqueados na conta dos agravantes; afirmam que não estão “questionando as penhoras determinadas nos autos, que é uma consequência natural da execução, mas apenas requerendo cautela, para evitar prejuízos de incerta reparação e tumulto processual, uma vez que na pior das hipóteses para os agravantes, o crédito cobrado já se encontra garantido e assim permanecerá até o julgamento dos embargos.”
Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar recursal, para o fim especial de suspender a Execução de no 1007257-76.2021.8.11.0055, em trâmite pela 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, até o julgamento dos Embargos à Execução.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Tem-se dos autos que os agravados ajuizaram ação de execução de título extrajudicial na qual argumentam que são proprietários da área rural, objeto do contrato de compra e venda celebrado com os agravantes; mencionam que após toda a formalização do negócio, os executados/agravantes optaram por rescindir o contrato entabulado, arcando devidamente com a multa de arrependimento estipulada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor negociado, conforme dispõe a clausula terceira do contrato, que representa a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Foi realizada penhora e depósito de crédito no valor de R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) que os agravantes possuem junto ao Sr. Bruno Viana Nuss. Também foi levantado pelos agravados a quantia de R$ 7.451,86 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) localizada em conta bancária dos agravantes.
Desta feita, embora indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos do §1o do artigo 919 do Código de Processo Civil, bem como, ao que tudo indica, inaplicável ao caso o disposto no artigo 313, inciso V do Código de Processo Civil, a decisão trará prejuízo/impacto imediato aos agravantes.
Sem adentar no mérito propriamente dito, entendo que é prudente o aguardo do contraditório com a apresentação das contrarrazões para, com mais elementos, proferir julgamento amparada nos fatos e provas apresentadas pelas partes.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o MM. Juiz da causa.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora